Tribunal: TJSP
Processo: 2073074-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da realização da audiência de custódia sem a presença dos advogados constituídos pelo paciente – Impossibilidade – Inexistência de cerceamento de defesa – Defensora Pública que acompanhou o ato e teve participação efetiva na defesa dos interesses do paciente –

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da realização da audiência de custódia sem a presença dos advogados constituídos pelo paciente – Impossibilidade – Inexistência de cerceamento de defesa – Defensora Pública que acompanhou o ato e teve participação efetiva na defesa dos interesses do paciente – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.